Tribunal: TJBA
Processo: 0002405-08.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002405-08.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: MEDIAR GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO BORGES DE BASTOS FREITAS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE GESTÃO HOSPITALAR. DISTRATO COM RECONHECIMENTO EXPRESSO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NOTA FISCAL RECEBIDA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2 - A data do distrato firmado entre as partes, no qual o Município reconhece a dívida, marca o termo inicial do prazo prescricional.

3 - Comprovada a prestação dos serviços e a emissão da nota fiscal correspondente, recebida pelo ente público, recai sobre este o ônus de demonstrar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 - A ausência de pagamento, apesar do reconhecimento expresso da obrigação e do recebimento do serviço, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

5 – Sentença Mantida. Apelo Improvido

6 - Mantém-se a verba honorária fixada no percentual máximo legal previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, não sendo cabível majoração recursal

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0002405-08.2013.8.05.0044
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e apelado
MEDIAR GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.